Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO E ALUGUEL DOS BENS. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO A QUO.
1. Tratando-se de matéria já decidida em decisão preclusa, não merece conhecimento o recurso no ponto por força do disposto no art. 507, CPC.
2. Considerando que resta preclusa a decisão que deferiu a gratuidade de justiça à parte, e não havendo comprovação da alteração da situação econômica da beneficiária, não há motivos para revogação do benefício.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.